Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701508-18.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANICESIO CASSIANO DE SOUZA EMBARGADO: ANTONIO EVANGELISTA DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por ANICESIO CASSIANO DE SOUZA, contra acordão proferido por esta Sexta Turma Cível, que negou provimento à apelação por ele interposta (ID 39314030). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator